Tribunal: STF
Processo: AI 793174
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
  
- Os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 - RT 504/217 - RT 611/155 – RT 698/209 – RF 251/244). Com o decurso, “in albis”, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o recurso pertinente. 
  




- A tempestividade – que se qualifica como pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal – constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de conhecimento “ex officio” pelos juízes e Tribunais. A inobservância desse requisito de ordem temporal, pela parte recorrente, provoca, como necessário efeito de caráter processual, a incognoscibilidade do recurso interposto.